Tribunal: TJPA
Processo: 0864203-09.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864203-09.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA CELIA POLICARPO SOEIRO, CONDOMINIO DO RESIDENCIAL NATALIA LINS

APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL NATALIA LINS, MARIA CELIA POLICARPO SOEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO EXCLUSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Maria Célia Policarpo Soeiro contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Condomínio Residencial Natália Lins, reformando sentença que havia condenado o agravado ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão afastou a existência de ato ilícito exclusivo por parte do condomínio e reconheceu a ocorrência de ofensas recíprocas. Também foi negado provimento à Apelação da autora, ora agravante, diante da exclusão da condenação. O Agravo Interno alega erro na valoração da prova, especialmente quanto ao vídeo que comprovaria cerceamento de liberdade e danos psíquicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na valoração da prova que justificasse a condenação do condomínio por danos morais; (ii) estabelecer se a decisão monocrática merece reforma para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilização civil exige a presença cumulativa de três elementos: dano, ato ilícito e nexo de causalidade.

4.

A existência de ofensas recíprocas entre a agravante e a funcionária do condomínio descaracteriza a unilateralidade do ato ilícito, afastando o dever de indenizar.

5.

A agravante não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, reiterando argumentos já apreciados anteriormente.

6.

A prova audiovisual não demonstra cerceamento de liberdade, tampouco qualquer restrição forçada ao direito de ir e vir, revelando, ao contrário, continuidade de discussão voluntária entre as partes.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em situações de conflito recíproco e ausência de conduta ilícita exclusiva, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da responsabilidade civil por danos morais exige prova de ato ilícito exclusivo da parte ré, o que se afasta diante da existência de ofensas recíprocas.

2.

A simples permanência voluntária em ambiente de conflito, sem restrição efetiva à liberdade de locomoção, não configura cerceamento do direito de liberdade.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o acolhimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC, Apelação nº 5002433-23.2020.8.24.0073, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 14.08.2025;
TJ-SP, Apelação Cível nº 1002669-55.2021.8.26.0363, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 21.02.2025;
TJ-RS, Apelação Cível nº 5001142-98.2020.8.21.0031, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 29.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Interno interposto por
MARIA CÉLIA POLICARPO SOEIRO
, objetivando a reforma da decisão monocrática prolatada por este relator (ID. 26186235), que conheceu do recurso de Apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATALIA LINS
e lhe deu provimento para reformar a sentença que havia condenado o agravado ao pagamento de indenização por danos morais, excluindo a condenação, com fundamento na ausência de constatação da configuração de ato ilícito exclusivo do réu e da existência de ofensas recíprocas entre as partes.

Na mesma decisão, foi negado provimento à Apelação interposta pela autora, ora agravante, por ausência de elementos fáticos-jurídicos que justificassem a majoração do valor indenizatório, sobretudo diante da exclusão da própria condenação.

Houve oposição de embargos de declaração (ID. 26494122) pelo CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATÁLIA LINS, em que alegou omissão no julgado quanto a condenação em honorários sucumbenciais.

O recurso foi apreciado por este juízo e corrigida a omissão (ID. 27684213), nestes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHER,
para suprir a omissão verificada e incluir na decisão monocrática a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.”

Maria Célia Policarpo Soeiro interpôs Agravo Interno defendendo (ID. 28223714), em síntese, em suas razões recursais, que houve erro na valoração da prova constante dos autos, notadamente no que se refere ao vídeo que, segundo alega, comprovaria a prática de cárcere privado e abalos psicológicos que foi submetida ao tentar retirar uma certidão de "Nada Consta" junto à administração do condomínio. Outrossim, alegou que foi trancada por funcionária do agravado em razão de se recusar a assinar a entrega de documento diverso, o que, no seu entender, caracteriza violação ao direito de liberdade e enseja reparação por dano moral.

Por fim, afirma que a decisão monocrática desconsidera a gravidade da conduta do agravado, de modo em que postula a reconsideração da decisão para que seja restabelecida a condenação fixada na sentença de primeiro grau, com eventual majoração do valor indenizatório.

Em contrarrazões (ID. 28876263), o
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATALIA LINS
pugna pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, destacando a inexistência de violação a direito fundamental da agravante, bem como a relação conflituosa preexistente e a provocação recíproca, eximindo o condomínio da responsabilidade civil pretendida.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso do agravo interno e das contrarrazões.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto o acerto ou desacerto da decisão que não conhece da indenização por danos morais à apelante.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

No entanto, a lesão referida não resta concretizada nestes autos, pois- conforme se extrai da fundamentação da decisão monocrática agravada, a exclusão da condenação por danos morais decorreu da ausência de conduta ilícita unilateralmente imputável ao agravado, pois os autos evidenciaram ofensas recíprocas entre a agravante e a funcionária do condomínio, denotando conflito preexistente entre as partes, conforme assinalado na prova documental e audiovisual.

Ressalto que a agravante, em suas razões, não apresenta impugnação específica aos fundamentos jurídicos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já ventilados nas razões recursais anteriormente apreciadas, sem demonstrar qualquer enfrentamento especificado à decisão monocrática.

Ademais, a argumentação da agravante não logra infirmar o entendimento assentado desta relatoria de que não se pode reconhecer responsabilidade civil quando ambas as partes contribuem para a situação conflituosa, especialmente em hipóteses onde há prova suficiente de provocação mútua.

A jurisprudência pátria corrobora esta compreensão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS DECORRENTES DE INCIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A AGRESSÃO FÍSICA, POR SI SÓ, CARACTERIZA O DEVER DE INDENIZAR.
INSUBSISTÊNCIA. RECORRENTE QUE CONTRIBUIU PARA A ESCALADA DO CONFLITO AO PROFERIR AMEAÇAS E ADOTAR POSTURA AGRESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REPARAÇÃO À PARTE QUE TAMBÉM AGIU ILICITAMENTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002433-23.2020.8.24 .0073, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 14-08-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50024332320208240073, Relator.: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 14/08/2025, Segunda Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – OFENSAS EM AMBIENTE PRIVADO – MEROS ABORRECIMENTOS.
Alegação de que as ofensas proferidas pelo réu ultrapassaram a esfera privada, atingindo a honra e a reputação da parte ativa. Contudo, as provas constantes dos autos demonstram que as manifestações ocorreram em ambiente restrito, sem repercussão pública suficiente para ensejar reparação moral. A ausência de comprovação de dano efetivo e o contexto de desavenças mútuas afastam a configuração de ato ilícito indenizável. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO – RECONVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TROCA RECÍPROCA DE OFENSAS – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. A parte ré/reconvinte, em recurso adesivo, sustenta que as ofensas perpetradas pelo autor em grupos de mensagens e em locais públicos afetaram sua imagem e atividade empresarial. No entanto, não restou demonstrado nexo causal entre as alegadas ofensas e prejuízos concretos, sendo insuficientes os elementos probatórios para configurar o dano moral. A relação conflituosa e as ofensas recíprocas revelam a inexistência de conduta unilateralmente ofensiva. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026695520218260363 Mogi-Mirim, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha, Data de Julgamento: 21/02/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. OFENSAS RECÍPROCAS. DEVER DE INDENIZAR QUE NÃO SE RECONHECE.
1) Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende ser indenizada pelos danos morais experimentos em decorrência de ofensas e suposta agressão física proferidas pelo demandado, julgada improcedente na origem. 2) O artigo 927 do Código Civil prevê que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua vez, o artigo 186 do precitado diploma legal menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 3) In casu, a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, inciso I, do CPC. As testemunhas arroladas pelo autor não presenciaram a briga, tampouco puderam afirmar quem teria dado início à narrada desavença, a qual segunda a parte ré não chegou às vias de fato. 4) Ademais, embora os autores possam ter suportado danos em razão das palavras ofensivas lançadas pela ré na ocasião, todavia não há como acolher o pedido de indenização, tendo em vista a simultânea troca de ameaças e agressões verbais entre as partes. Sentença mantida na íntegraAPELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50011429820208210031, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50011429820208210031 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 29/02/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)

No que concerne a alegação de cerceamento da liberdade, entendo que não restou devidamente caracterizada nestes autos, isso porque, a alegada situação de cárcere não se vislumbra, inclusive, a mídia apresentada esboça a inexistência de cerceamento do direito de liberdade, ao revés, constata-se que permaneceu no recinto discutindo com a funcionária que supostamente cerceia seu direito de ir e vir. Desta maneira, reitero que a lide se perpetuou para fora do ambiente de suposta reclusão, visto que a parte autora continua a discussão após ser “liberada”, não constatando-se a ameaça e inquietude supostamente alegada pela privação da liberdade.

Assim, os argumentos suscitados pela agravante não se sustentam, ante a verossimilhança das provas com o contexto fático apontarem para conclusão de ofensas recíprocas e inexistência de cerceamento do direito de liberdade.

Nego provimento ao apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025